Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR - CPF: 703.744.061-20 (AGRAVANTE), KEILA CHRISTIANI PALOSCHI - CPF: 278.144.928-82 (AGRAVADO), MARCELO WESLEY MORELLI - CPF: 251.917.628-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OSASCO/SP – INDUÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONEXA – INVIABILIDADE DE REUNIÃO DE CAUSAS EM RITOS INCOMPATÍVEIS – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO COMUM E O RITO SUMARÍSSIMO – CONFLITO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – AVOCAC AO DO PROCESSO REMETIDO AO JUIZADO ESPECIAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É inviável o declínio de competência da Justiça Comum para o Juizado Especial quando a demanda originária possui valor da causa superior ao limite legal previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, e tramita sob rito ordinário.

A existência de ação anteriormente distribuída no Juizado Especial, ainda que trate de objeto semelhante, não autoriza a reunião de processos com ritos processuais incompatíveis.

A conexão, por si só, não justifica o deslocamento da competência quando ausente identidade de ritos e houver impedimento legal de tramitação conjunta.

A decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial de Osasco/SP revela-se equivocada e deve ser reformada, impondo-se, ainda, a avocação do processo indevidamente remetido para assegurar a tramitação regular no juízo de origem, qual seja, a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Recurso provido em parte. Decisão reformada. Declínio de competência afastado. Avocação do processo remetido ao Juizado Especial de Osasco/SP a fim de que retornem os autos ao juízo de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007612-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR

AGRAVADO:

KEILA CHRISTIANI PALOSCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR
, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada c/c Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Morais, processo originário número 1045247-41.2024.8.11.0041, pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, a qual declinou da competência e determinou a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Osasco/SP.

Nas prolixas razões do recurso Id. 274407892, a parte agravante alega, em suma, que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a Comarca de Cuiabá como foro competente para dirimir quaisquer controvérsias, de modo que a remessa dos autos a outro juízo viola a cláusula de eleição de foro.

Diz que a decisão recorrida desconsidera a existência de uma ação conexa em Cuiabá, tratando-se do Processo nº. 1043046-76.2024.8.11.0041, o que demandaria a tramitação conjunta dos feitos.

Sustenta que a agravada, ao ajuizar a ação perante o Juizado Especial de Osasco, busca induzir o juízo a erro, configurando tentativa de manipulação da competência, em prejuízo do direito de defesa do agravante.

Defende que o reconhecimento da incompetência em favor do Juizado Especial de Osasco não se justifica, pois a causa envolve valores elevados e questões complexas, incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, especialmente diante da cumulação de pedidos de anulação de negócio jurídico, reivindicação de posse e reparação de danos materiais e morais

.

Ademais, argumenta que a agravada utiliza-se de manobras processuais para retardar a solução do litígio e permanecer na posse do bem sem qualquer ônus, valendo-se da multiplicidade de ações para dificultar a obtenção de uma decisão definitiva.

A par disso, e invocando a presença dos requisitos legais, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para:
(i)
sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo que o Juízo da 5ª Vara de Osasco/SP pratique qualquer ato decisório no feito até o julgamento definitivo deste recurso;
(ii)
evitar o risco de nulidade processual, considerando a fundada controvérsia sobre a competência do juízo e o risco de prolação de sentença por juiz incompetente; e
(iii)
assegurar a tramitação regular do processo no Juízo de Cuiabá, que já consolidou sua competência pela primeira citação válida (art. 240 do CPC).

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, determinando a nulidade da ordem de remessa dos autos ao Juizado Especial de Osasco/SP, com fundamento no artigo 53, III, "d", do CPC, bem como que o Tribunal determine que o Juízo competente analise a necessidade de extinção do processo, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº. 9.099/95, referente ao processo nº. 10058543320258260405, considerando a impossibilidade de tramitação simultânea no Juizado Especial e na Justiça Comum.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 274507367.

A liminar recursal foi por mim
deferida
em 20/03/2025, nos termos da decisão Id. 275653356, para o fim de
“suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso, devendo o processo ser mantido nesta jurisdição estadual ou devolvido pelo Juízo de Osasco à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, mormente porque não preclusa a decisão objeto do recurso”
.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo na peça Id. 278756376, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Oliveira Coelho Junior, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada c/c Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Morais (processo nº. 1045247-41.2024.8.11.0041), que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Comarca de Osasco/SP.

O agravante sustenta, em síntese, que a cláusula contratual de eleição de foro estabelece a competência do juízo de Cuiabá para dirimir quaisquer controvérsias. Alega, ainda, conexão com demanda anterior em trâmite na mesma comarca (processo nº. 1043046-76.2024.8.11.0041), o que justificaria a reunião dos processos. Defende que a autora da ação utiliza-se de expedientes para manipular a competência, ajuizando ação perante juízo incompetente e incompatível com a complexidade e o valor da causa.

Afirma que a remessa dos autos compromete o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da competência do juízo de origem (Cuiabá/MT) e, alternativamente, a extinção do processo ajuizado perante o Juizado Especial de Osasco/SP, por violação às regras legais e processuais aplicáveis à cumulação de demandas complexas e de elevado valor.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n. 1045247-41.2024.8.11.0041

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Anulação do Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Carlos Oliveira Coelho Júnior
em desfavor de
Keila Christiani Paloschi
.

Conforme decisão de id 174468025 o pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo determinada a busca e apreensão do veículo em discussão nos autos.

A parte requerida ofertou contestação com reconvenção por meio do id 178591762, afirmando a existência de litispendência com relação ao processo em trâmite perante a Comarca de Osasco/SP, suscitando as preliminares de incompetência territorial e impugnação da justiça gratuita.

A parte autora apresentou manifestação no id 178698904, pugnando pela expedição do mandado de busca e apreensão para o cumprimento da tutela de urgência.

Conforme decisão de id 180883601 foi determinada a intimação da parte autora para a apresentação de impugnação à contestação e contestação à reconvenção.

Impugnação à contestação e contestação à reconvenção apresentadas no id 183505763, momento em que a parte autora formulou pedido de tutela de evidência, para que a parte requerida seja obrigada ao pagamento imediato dos valores incontroversos, no importe de R$ 97.389,33 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

Vieram os autos conclusos.

Da preliminar de litispendência e incompetência territorial

A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido em duas ou mais ações em curso, de forma simultânea, perante o Poder Judiciário. Essa situação configura um obstáculo processual, pois visa evitar decisões conflitantes e o desperdício de recursos judiciais.

Dessa forma, deve-se analisar a existência desses três elementos essenciais para verificar se há duplicidade de demandas e, consequentemente, o reconhecimento da litispendência, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o id 178595056 observa-se que a requerida Keila Christiani Paloschi ajuizou, na data de 05/07/2024, Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Entrega de Veículo perante a Comarca de Osasco/SP, registada sob o n. 1019432-97.2024.8.26.0405, onde trata sobre o mesmo veículo, objeto de discussão nos autos em análise.

Desse modo, indiscutível a ocorrência de litispendência, uma vez que as duas ações em tramitação possuem as mesmas partes e tratam do mesmo objeto, sendo inviável a sua tramitação separada, sob pena do risco de decisões conflitantes.

Ademais, importante destacar o art. 46, do Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

De acordo com o artigo acima destacado, se tratando de processo que discute acerca do direito sobre bens móveis, como no caso em análise, o foro competente é do domicílio da parte requerida.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES . COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CPC. BEM FINANCIADO EM NOME DA AUTORA . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO . PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1 . Considerando que se trata de ação que envolve pretensão de direito real, mostra-se competente, em regra, o foro do domicílio do réu, conforme disposto no art. 46, caput, do CPC. 2. Ante o não pagamento das prestações contratadas, que acarretou na inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, correta a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo que se encontra na posse da parte ré . 3. Havendo plausibilidade da existência do direito e a ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo, resta autorizada a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO .(Agravo de Instrumento, Nº 50486655420208217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 18-08-2021) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50486655420208217000 SANTIAGO, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 18/08/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Desse modo, tendo em vista que o domínico da parte requerida é em Osasco/SP, a redistribuição do processo é medida que se impõe.

Diante do exposto, tendo em vista a existência de processo distribuído anteriormente, o risco de decisões conflitantes, e a regra para as ações que tratam do direito sobre bens móveis,
acolho
a preliminar de incompetência territorial e, nos termos dos artigos 46 e 64, § 3º, do Código de Processo Civil,
declino da competência
e
determino
a remessa dos autos para a Comarca de Osasco/SP, juízo competente para o processamento e julgamento do feito, mediante as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

É que o processo conexo que atrai à competência para processamento e julgamento perante a Comarca de Osasco/SP se trata de demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível (processo número 1019432-97.2024.8.26.0405 indutora da remessa tramita 2ª Vara do Juizado Especial Cível), consoante se depreende da cópia da demanda coligida ao Id. 178595056.

Desta feita, embora se tratem de causas aparentemente conexas, que guardam certa semelhança em relação à causa de pedir e pedidos (o que determinaria a remessa ao Juízo de Osasco porque prevento, na forma dos arts. 55, § 1° e 58 do CPC), fato que é que o Juízo
a quo
aparentemente não visualizou que a demanda número 1019432-97.2024.8.26.0405, indutora da conexão e remessa, tramita perante 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco (cópia da demanda coligida ao Id. 178595056 de origem), sendo impeditivo da reunião das causas naquele Juízo o fato de que a demanda de origem processo número 1045247-41.2024.8.11.0041 possui valor de causa superior a 40 salários mínimos (valor de causa de R$150.000,00), o que a torna incompatível o rito sumaríssimo, conforme expressamente determina o art. 3º, I, da Lei nº. 9.099/95.

Além disso, os ritos das causas, comum na do processo de origem, e sumaríssimo na demanda de Osasco, são diversos e incompatíveis entre si.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA - CONEXÃO - JUSTIÇA COMUM - JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO DISTRIBUÍDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL ANTERIORMENTE - PREVENÇÃO - REUNIÃO DAS AÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA COMUM COM VALOR DA CAUSA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS
. As ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada.
Nos termos do art. 59 do CPC/15, tem-se a prevenção do Juizado Especial Cível, o qual foi o primeiro a receber a distribuição da petição inicial. Contudo, não se pode olvidar que a ação de origem possui valor da causa acima de quarenta salários-mínimos, o que excede o teto do valor das causas de competência do Juizado Especial, razão pela qual, a princípio, não há que se falar em reunião das ações
.”
(TJ-MG - AI: 10000204675284001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de indenização por danos morais, distribuída para a Vara do Juizado Especial Cível de Americana e redistribuída para a 2ª Vara Cível da mesma Comarca em razão de alegada conexão com demanda anterior que lá tramita. Impossibilidade. Ainda que eventualmente se pudesse verificar a existência de conexão entre as demandas deduzidas em juízo, certo é que, como as ações têm a sua origem, uma na justiça comum e a outra no juizado especial, cujos procedimentos e normas são distintos não há que se falar na tramitação delas perante um mesmo juízo.
Precedentes. Competência do Juízo suscitado da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Americana.”
(TJ-SP - Conflito de competência cível: 0007172-56.2024.8.26.0000 Americana, Relator.: Beretta da Silveira (Vice Presidente), Data de Julgamento: 02/05/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 02/05/2024) (destaquei)

Assim, constata-se equivocada a decisão recorrida, o impõe sua reforma para afastar o declínio de competência empreendido pelo juízo
a quo
.

Por fim, para o fim de dar efeito prático à reforma da decisão recorrida, impõe-se a avocação do processo indevidamente remetido ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco/SP, mormente porque o processo foi remetido de forma açodada, sem que se aguardasse a preclusão da decisão de declínio, a qual neste ato é reformada.

Em outras palavras, considerando que o processo foi remetido sem que a decisão recorrida equivocada estivesse preclusa, de rigor o retorno dos autos à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Portanto, tratando-se de decisão não preclusa que agora é reformada, o que atribui competência de processamento e julgamento a este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impõe-se a requisição do processo 1005854-33.2025.8.26.0405 ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco/SP, devendo o processo ser devolvido ao Juízo prolator da decisão objeto do recurso, qual seja 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

De mais a mais, saliento ser absurdo o pedido para que “
o Tribunal determine que o Juízo competente analise a necessidade de extinção do processo, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, referente ao processo nº 10058543320258260405, considerando a impossibilidade de tramitação simultânea no Juizado Especial e na Justiça Comum”
, isso porque este Tribunal fica situado no Estado de Mato Grosso e não possui ascendência hierárquica em relação à causa conexa do Juizado Especial de Osasco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo a própria parte vindicar lá a extinção da demanda que lá tramita.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada neste julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela recursal de Id. 275653356 e reformar a decisão agravada, afastando o indevido
declínio de competência empreendido pelo juízo
a quo
, determinando também, como efeito prático desta decisão substitutiva, a requisição do processo nº. 1005854-33.2025.8.26.0405 ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco/SP, devendo o feito ser devolvido ao Juízo prolator da decisão objeto do recurso, qual seja, 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o que deverá ser diligenciado assim que precluso este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025